Tribunal: TJSP
Processo: 2230192-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes negado. Impossibilidade. O art. 782, §3o, do CPC, que permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser interpretado em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor que prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Pedido de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes negado. Impossibilidade. O art. 782, §3o, do CPC, que permite a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser interpretado em conjunto com o Código de Defesa do Consumidor que prevê o limite máximo de 5 anos para que as informações negativas possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, § 1o). Precedente do STJ (REsp 1.630.889/DF). Título executivo, no caso, constituído em 2010. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2230192-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaú, em que é agravante BANCO BRADESCO S/A,
são agravados SORIANO & SORIANO COMERCIO DE CALÇADOS LTDA ME e
RAQUEL NOGUEIRA MURARI SORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2230192-97.2020.8.26.0000 - Jaú - LF - Voto no 45.492
Voto no 45.492
Agravo de Instrumento n.o 2230192-97.2020.8.26.0000
Comarca: Jaú - 1a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Soriano & Soriano Comercio de Calçados Ltda Me e Raquel Nogueira
Murari Soriano
Juiz(a) de 1a Inst.: Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
CONTRATO BANCÁRIO. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Pedido de inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes negado.
Impossibilidade. O art. 782, §3o, do CPC, que permite a inclusão do nome do
devedor em cadastros de inadimplentes deve ser interpretado em conjunto com o
Código de Defesa do Consumidor que prevê o limite máximo de 5 anos para que as
informações negativas possam constar nos órgãos de proteção ao crédito (art. 43, §
1o). Precedente do STJ (REsp 1.630.889/DF). Título executivo, no caso, constituído
em 2010. Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 29/30
que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de
inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes.
Recorre o banco exequente, aduzindo que o ato pretendido está
consagrado no artigo 782, § 3o, do CPC/2015, e não atribui qualquer espécie de
“vantagem unilateral”, pois permite o uso de mais um instrumento para se buscar a
efetividade do processo. Pretende o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão
recursal, para autorizar a inscrição dos executados, via sistema SERASAJUD.
Recurso preparado (fls. 09/10). Denegado o efeito ativo, foi dispensada a
intimação do agravado para resposta, por não possuir advogado constituído nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2230192-97.2020.8.26.0000 - Jaú - LF - Voto no 45.492
É o relatório.
É dos autos que a instituição financeira HSBC Bank Brasil S/A,
atualmente Banco Bradesco S/A, firmou com os executados, em 27/06/2005, contrato
de abertura de conta corrente, por meio da qual foram utilizados limites de crédito
denominados “Giro Fácil Global”, os quais não foram pagos, gerando um saldo devedor
na quantia de R$ 28.399,39 que, devidamente atualizado, corresponde atualmente a R$
220.363,97.
Em consulta ao sistema SAJ, verifica-se que a sentença da ação monitória
foi publicada em 28/01/2010, ocasião em que o MM Juiz a quo converteu o mandado
monitório em mandado executivo.
A fase de cumprimento de sentença foi inaugurada no ano de 2011, com
a tentativa de bloqueio de ativos dos executados, porém restou infrutífera. Os autos,
então, foram enviados ao arquivo em 2012 aguardando provocação do credor, que
somente veio ocorrer em 2018.
Diante desse cenário, entendo não ser possível a inclusão do nome dos
devedores em cadastro de inadimplentes como meio coercitivo, por já ter passado dez
anos da constituição do título executivo.
O ponto controvertido, nos autos, está em saber se o artigo 782, § 3o do
CPC, que possibilita a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes,
modifica, ou não, o prazo limite de 5 anos, estabelecido pela Lei Consumerista (artigo
43, § 1o), in verbis:
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros,
verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
informações negativas referentes a período superior a cinco anos.
782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2230192-97.2020.8.26.0000 - Jaú - LF - Voto no 45.492
executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.
(...)
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do
executado em cadastros de inadimplentes.
Veja-se que, para aplicação do disposto no art. 782 ao cumprimento
definitivo de sentença, é preciso que se observe a regra prevista no seu caput, ou seja,
desde que "não disponha a lei de modo diverso". E, no caso, a lei consumerista, em seu
artigo 43, § 1o, obsta esse direito do credor.
Ressalta-se que não há mais dúvidas com relação ao início da contagem
de referido prazo quinquenal, porquanto o tema foi apreciado, recentemente, pelo
Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, com a seguinte tese: “O
termo inicial do prazo máximo de cinco anos que o nome de devedor pode ficar inscrito
em órgão de proteção ao crédito é o dia seguinte à data de vencimento da dívida.”
(REsp 1.630.889-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 11/09/2018, DJe
21/09/2018).
No mesmo sentido também é a Súmula no 323, do STJ: “A inscrição do
nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo
máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução.”.
Cumpre ressaltar que o agravante, em suas razões, não rebateu o
argumento do limite temporal, limitando-se a defender a possiblidade do procedimento
processual, para dar efetividade à execução. Porém o uso dessa ferramenta não pode
servir como ilegítimo instrumento de cobrança, fazendo com que se perpetuem,
indefinidamente, dados desabonadores dos consumidores.
E nessa mesma linha, LEONARDO ROSCOE VESSA ensina que "o
critério é objetivo, pois não pode ficar submetido à vontade do banco de dados ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2230192-97.2020.8.26.0000 - Jaú - LF - Voto no 45.492
fornecedor, sob pena de esvaziar, por completo, o propósito legal de impedir
consequências negativas, como a denegação do crédito, em decorrência de dívidas
consideradas - legalmente - antigas e irrelevantes". (Manual de Direito do Consumidor,
3a ED., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 311).
Assim, correta a decisão agravada que indeferiu o pedido de inscrição do
nome dos executados no cadastro de inadimplentes, posto que transcorrido o prazo de
cinco anos - a contar do vencimento da dívida exequenda - para fazê-lo.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator